Tribunal: STJ
Processo: 5000047-09.2023.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064372 - MG
(2025/0376972-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - GO037243
AGRAVADO
: LILE MIZIARA FAITARONE
ADVOGADO
: EMERSON ALMEIDA BATISTA - MG093388
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE
PRESCRITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ. A
parte requer reconsideração para apreciar o agravo em recurso especial e dar
provimento ao recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança fundada em cheque prescrito, com
pedido de condenação ao pagamento de R$ 103.346,01, acrescido de correção e
juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o
réu ao pagamento de R$ 103.346,01, com correção monetária desde a emissão e
juros de 1% ao mês desde a primeira apresentação, além de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença quanto ao mérito, apenas concedeu
justiça gratuita ao apelante e majorou os honorários para 11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica
suficiente para afastar a Súmula n. 182 do STJ aplicada ao agravo em recurso
especial; (ii) saber se a controvérsia permite revaloração jurídica de fatos
incontroversos sem revolvimento de provas, afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii)
saber se há legitimidade ativa da autora, inclusive quanto ao endosso e à posse do
cheque nominal e cruzado; e (iv) saber se é necessária a demonstração da causa
para embasar a cobrança.
debendi
6. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista
no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso e (ii)
art. 1.021,
saber se há fundamento para
Documento eletrônico VDA55100914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e3190b9f-b38a-4e0d-beb2-6d79f4c833fc

aplicação de multa do
§ 4o, do CPC e majoração de honorários recursais
art. 1.021,
no caso de desprovimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi suficiente, razão
pela qual se afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ e se reconsidera a
decisão, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da suficiência da posse da
cártula, da revelia e da ausência de prova de pagamento, bem como da
desnecessidade de demonstrar a cadeia de endossos e a
, demanda
causa debendi
reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. O reconhecimento de indevida inversão do ônus probatório (art. 373, I, do
Código de Processo Civil) exigiria revolvimento de provas quanto à revelia e à
ausência de comprovação do pagamento, o que é vedado pelo enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
10. A tese de ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do Código de Processo Civil) foi
afastada à luz da posse do título pela herdeira, da revelia e da ausência de prova de
pagamento, sendo inviável a alteração do quadro fático em recurso especial, por
força da Súmula n. 7 do STJ.
11. Não se aplica a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, pois não
art. 1.021,
se verifica manifesta inadmissibilidade do agravo interno; e é inviável a majoração
dos honorários recursais no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. A impugnação específica apresentada no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ e autoriza a
reconsideração da decisão, nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. A pretensão
art. 259,
de revisar a suficiência da posse da cártula, a desnecessidade de cadeia de
endossos e da
, bem como a distribuição do ônus da prova e a
causa debendi
legitimidade ativa, demanda reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ. 3. A multa do
§ 4o, do CPC somente incide em
art. 1.021,
hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não se verifica. 4. É inviável a
majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno”.
CF,
III,
; RISTJ,
§ 6o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 259,
arts. 373, I, 485, VI, 1.021, § 4o;
arts. 8, 17, 19, 62.
Lei n. 7.357/1985,
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e3190b9f-b38a-4e0d-beb2-6d79f4c833fc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e3190b9f-b38a-4e0d-beb2-6d79f4c833fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064372 - MG (2025
/0376972-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS
: MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - GO037243
AGRAVADO
: LILE MIZIARA FAITARONE
ADVOGADO
: EMERSON ALMEIDA BATISTA - MG093388
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE
PRESCRITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ. A
parte requer reconsideração para apreciar o agravo em recurso especial e dar
provimento ao recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança fundada em cheque prescrito, com
pedido de condenação ao pagamento de R$ 103.346,01, acrescido de correção e
juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o
réu ao pagamento de R$ 103.346,01, com correção monetária desde a emissão e
juros de 1% ao mês desde a primeira apresentação, além de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença quanto ao mérito, apenas concedeu justiça
gratuita ao apelante e majorou os honorários para 11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica
suficiente para afastar a Súmula n. 182 do STJ aplicada ao agravo em recurso
especial; (ii) saber se a controvérsia permite revaloração jurídica de fatos
incontroversos sem revolvimento de provas, afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii)
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

saber se há legitimidade ativa da autora, inclusive quanto ao endosso e à posse do
cheque nominal e cruzado; e (iv) saber se é necessária a demonstração da causa
para embasar a cobrança.
debendi
6. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso e (ii)
art. 1.021,
saber se há fundamento para
aplicação de multa do
§ 4o, do CPC e majoração de honorários recursais
art. 1.021,
no caso de desprovimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi suficiente, razão
pela qual se afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ e se reconsidera a decisão,
nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da suficiência da posse da
cártula, da revelia e da ausência de prova de pagamento, bem como da
desnecessidade de demonstrar a cadeia de endossos e a
, demanda
causa debendi
reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. O reconhecimento de indevida inversão do ônus probatório (art. 373, I, do Código
de Processo Civil) exigiria revolvimento de provas quanto à revelia e à ausência de
comprovação do pagamento, o que é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
10. A tese de ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do Código de Processo Civil) foi
afastada à luz da posse do título pela herdeira, da revelia e da ausência de prova de
pagamento, sendo inviável a alteração do quadro fático em recurso especial, por
força da Súmula n. 7 do STJ.
11. Não se aplica a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, pois não
art. 1.021,
se verifica manifesta inadmissibilidade do agravo interno; e é inviável a majoração
dos honorários recursais no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. A impugnação específica apresentada no agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ e autoriza a reconsideração da
decisão, nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. A pretensão de revisar a
art. 259,
suficiência da posse da cártula, a desnecessidade de cadeia de endossos e da causa
, bem como a distribuição do ônus da prova e a legitimidade ativa, demanda
debendi
reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A
multa do
§ 4o, do CPC somente incide em hipóteses de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade, o que não se verifica. 4. É inviável a majoração de honorários
recursais no julgamento de agravo interno”.
CF,
III,
; RISTJ,
§ 6o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 259,
373, I, 485, VI, 1.021, § 4o;
arts. 8, 17, 19, 62.
Lei n. 7.357/1985,
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ
(fls. 341-342).
A parte agravante alega que houve impugnação específica ao óbice da
nas razões do agravo em recurso especial, pois se trataria de
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos e análise de peças processuais, sem
revolvimento de provas (fls. 346-360).
Sustenta que, no agravo em recurso especial, atacou o fundamento de
inadmissão relativo à
transcrevendo trechos das razões em que
Súmula n. 7/STJ,
afirma não pretender revolver o conjunto fático-probatório, mas apenas revalorar as
provas já delimitadas no acórdão recorrido, além de desenvolver teses sobre
legitimidade ativa, endosso e
(fls. 352-358).
causa debendi
Requer a reconsideração da decisão agravada, o conhecimento do agravo
em recurso especial e, em ato contínuo, o provimento do recurso especial, ou, caso
contrário, a submissão do agravo interno ao colegiado (fl. 347).
Contrarrazões apresentadas às fls. 373-381, em que se pleiteia o não
conhecimento do agravo interno por irregularidade de representação e,
subsidiariamente, o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil, além da majoração dos honorários
art. 1.021,
recursais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 341-342.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação, nos autos de ação de
cobrança fundada em cheque prescrito.
O julgado foi assim ementado (fl. 240-241):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS
FATOS PELA REVELIA. CAUSA DEBENDI NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou procedente a ação
de cobrança baseada em cheque prescrito, condenando o Apelante ao pagamento do
valor de R$103.346,01, acrescido de juros e correção monetária, custas e honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia envolve: (i) a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao Apelante; (ii) a legitimidade ativa da Apelada para
cobrança do cheque; (iii) a presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia
do Apelante; (iv) a ausência de comprovação do pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de justiça gratuita é possível mediante
simples declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do
do CPC, sem
art. 98
prova em contrário. A Apelada tem legitimidade ativa para cobrança, pois detém a
posse do título de crédito, representando a obrigação do Apelante. A revelia implica
presunção de veracidade dos fatos alegados pela Apelada, conferindo força probatória
ao cheque como título hábil para cobrança, ainda que prescrito, não sendo necessária a
prova adicional da causa debendi, cabendo ao Apelante a demonstração de fato
impeditivo, extintivo ou modificativo da obrigação, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte para deferir a justiça
gratuita ao Apelante, mantendo a sentença quanto ao mérito.
Tese de julgamento: “1. O cheque, ainda que prescrito, é documento hábil para
instruir ação de cobrança, cabendo ao emitente o ônus de provar o pagamento ou a
inexistência da causa debendi.”
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

Dispositivos relevantes citados:
CC,
III.
CPC/2015, art. 98, art. 344;
art. 784,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
REsp 1.215.711/PR,
Salomão, j. 10/04/2013.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 373, I, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria dispensado
a autora de comprovar os fatos constitutivos do direito em ação de cobrança,
invertendo indevidamente o ônus probatório;
b) 8, 17 e 19 da
já que o cheque nominal e cruzado
Lei n. 7.357/1985,
exigiria demonstração da cadeia de endossos ou cessão para legitimar a posse pela
recorrida e embasar a cobrança;
c) 62 da
porquanto, em ação de cobrança, a c
Lei n. 7.357/1985,
ausa
deveria ser comprovada, sob pena de enriquecimento ilícito; e
debendi
d) 485, VI, do Código de Processo Civil, visto que seria caso de extinção
do processo, uma vez que a recorrida careceria de legitimidade ativa para propor a
cobrança do cheque.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconheça-se a ilegitimidade ativa da recorrida e se julgue improcedente a ação de
cobrança.
Contrarrazões às fls. 276-290.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança fundada em cheque
prescrito em que a parte autora pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$
103.346,01, com correção e juros, além de custas e honorários. O valor da causa foi
fixado em R$ 103.346,01.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento de R$ 103.346,01, com correção monetária desde a
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

emissão e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação, e fixou
honorários em 10% do valor da condenação (fls. 127-130).
A Corte estadual manteve a sentença quanto ao mérito e reformou-a
parcialmente apenas para conceder justiça gratuita, majorando os honorários para
11% (fls. 240-249).
I - Arts. 8, 17, 19 e 62 da Lei n. 7.357/1985
No recurso especial, a parte recorrente alega que a cobrança de cheque
nominal e cruzado, sem comprovação da cadeia de endossos e sem demonstração da
, viola os arts. 8, 17 e 19, e que, por força do
seria
causa debendi
art. 62,
imprescindível a prova do negócio subjacente, sob pena de enriquecimento ilícito.
O acórdão recorrido concluiu que a posse do cheque pela autora, aliada à
revelia do réu, é suficiente para instruir a ação de cobrança, sendo desnecessária a
prova da
, cabendo ao emitente comprovar fato impeditivo, extintivo
causa debendi
ou modificativo, o que não ocorreu. Confira-se (fl. 248):

Ademais, nas ações de cobrança baseadas em títulos de créditos prescritos, não é
necessário que seja declinada a causa debendi, visto que, embora o cheque emitido
tenha perdido a eficácia executiva pelo decurso do prazo extintivo, prevalece como
documento comprobatório da obrigação do emitente ao pagamento do valor nele
indicado.
Assim, cabe ao emitente do cheque alegar a origem do título e provar a ausência
de
ou o pagamento do débito.
causa debendi
Saliente-se, por fim, que o cheque não contém qualquer irregularidade formal,
não sendo, ainda, negada a dívida.
Sendo assim, observa-se que a Apelada desincumbiu-se do
que
onus probandi
lhe competia, tendo apresentado as provas necessárias e suficientes para a composição
do seu crédito.
Ao contrário, o Apelante não se desincumbiu do
que lhe
onus probandi
competia, deixando de fazer prova do pagamento do débito.

No recurso especial, a parte alega que a demonstração de endosso e a
apuração da
seriam necessárias. O Tribunal de origem, contudo,
causa debendi
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

assentou a suficiência da posse da cártula, somada à revelia e à ausência de prova de
pagamento, à luz do conjunto probatório. Rever tal entendimento demandaria o
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
II -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
A recorrente afirma que houve indevida inversão do ônus da prova, pois a
autora, em ação de cobrança, deveria comprovar os fatos constitutivos do direito.
A Corte estadual registrou que, decretada a revelia, presumem-se
verdadeiras as alegações de fato e que competia ao réu demonstrar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, como o pagamento, o que não ocorreu (fls. 247-249).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com base em
a quo
elementos fáticos e probatórios (revelia, posse do título, ausência de prova de
pagamento). Rever tal conclusão para afirmar indevida distribuição do ônus
probatório exigiria reexame de provas, vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do
STJ.
III -
VI, do Código de Processo Civil
Art. 485,
No recurso especial, a parte recorrente alega que seria caso de extinção por
ilegitimidade ativa, uma vez que o cheque foi emitido em favor de terceiro, sem
endosso em favor da autora.
O acórdão recorrido assentou a legitimidade ativa da autora, herdeira e
portadora da cártula, destacando que a discussão foi resolvida com base na posse do
título, na revelia e na ausência de prova de pagamento, além do princípio da saisine
e da atribuição do ônus ao réu quanto aos fatos impeditivos (fls. 245-247 e 248-249).
No recurso especial, a parte sustenta que a autora não seria legítima. O
Tribunal de origem, entretanto, reputou suficiente o conjunto probatório delineado,
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

reconhecendo a legitimidade ativa e a higidez da cobrança. A alteração desse quadro
demandaria reexame de matéria fático-probatória, hipótese obstada pela Súmula n. 7
do STJ.
IV - Contrarrazões
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

É o voto.
Documento eletrônico VDA53732480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: a41267d1-4015-4aab-a450-bc53280898fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.372 / MG
Número Registro: 2025/0376972-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244688503003 50000470920238130271
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS : MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - GO037243
ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - MG168542
AGRAVADO
: LILE MIZIARA FAITARONE
ADVOGADO
: EMERSON ALMEIDA BATISTA - MG093388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS : MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - GO037243
AGRAVADO
: LILE MIZIARA FAITARONE
ADVOGADO
: EMERSON ALMEIDA BATISTA - MG093388
TERMO
Documento eletrônico VDA55077617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:03
Código de Controle do Documento: 6bc1655d-1fcc-47d7-a16a-c2f23337ecbe

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:03
Código de Controle do Documento: 6bc1655d-1fcc-47d7-a16a-c2f23337ecbe